Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718523-60.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EMERSON MARQUES BORGES RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE BRITO, EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS IMPUGNANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO VALORES ALUGUÉIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMÓVEL EM CONDIÇÕES RUINS. TERMO DE VISTORIA. COMPENSAÇÃO EM DESCONTO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ônus de comprovar a possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas processuais é do impugnante. Não basta, portanto, alegar que as rés, por exemplo, têm condições de arcar com as custas do processo. É necessário comprovar que elas dispõem de recursos para suportar as custas sem comprometer a sua mantença e de sua família, requisito que não foi observado pelo autor-apelante. Sem a prova, o benefício deve ser mantido. 2. Percebe-se que o requerente estava ciente das condições do imóvel alugado e, ainda assim, dentro de sua autonomia de vontade, decidiu firmar o negócio jurídico e alugar o imóvel, depreendendo-se dos autos que os valores apresentados foram totalmente compensados pelo desconto concedido pelas apeladas, conforme o que foi acordado no contrato de locação. 3. Com relação à ligação clandestina de água, a proprietária narra que também foi surpreendida, jamais imaginando tal situação e comprova que solicitou o restabelecimento do fornecimento de água 3.1. Também houve discordância entre as partes no momento de realizar as obras necessárias para o fornecimento de água. Assim, não há provas nos autos que denotem a responsabilidade das apeladas pelo desligamento da água a fim de imputar a elas descumprimento contratual. 4. Igual sorte assiste ao pedido de danos morais. Ainda que fosse comprovado o descumprimento contratual, seria necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que também não restou demonstrado nos autos. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 99, §2o, e 373, inciso II, ambos do Código do Processo Civil, porquanto o benefício da gratuidade de justiça foi deferido à parte ora recorrida sem que houvesse fundamentação idônea para tanto, especialmente porque foram ignoradas as provas produzidas nos autos; b) artigos 9o, inciso I, e 22, ambos da Lei 8.245/1991, 408, 409, 410, 416, 475 e 476, todos do Código Civil, sob o fundamento de que o descumprimento contratual o isenta de pagar qualquer valor a título de aluguéis, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que deu causa ao referido inadimplemento. Argumenta, também, que a ligação clandestina no abastecimento de água, conducente à suspensão do serviço pela concessionária, tornando o imóvel sem condições de habitação, é fato reconhecido no acordão impugnado e autoriza o desfazimento do contrato, com direito ao recebimento da cláusula penal instituída no instrumento negocial firmado entre as partes; c) artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do CCB, defendendo que a obrigação de permanecer em uma residência que não conta com abastecimento de água, enquanto a parte ora recorrida tinha condições de restituir os valores recebidos, ultrapassa o mero aborrecimento, implicando dano moral indenizável. Formula pedido de concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, data de publicação 29/5/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 99, §2o, 373, inciso II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o impugnante, ora recorrente, não comprovou que a parte contrária, para quem foi deferida a gratuidade de justiça, dispõe “de recursos para suportar as custas sem comprometer a sua mantença e de sua família”, e de que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de lesão a direitos da personalidade (id. 64931745), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, inciso I, e 22, ambos da Lei 8.245/1991, 408, 409, 410, 416, 475 e 476, todos do Código Civil. Isso, porque a conclusão colegiada, em relação ao alegado descumprimento contratual, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Observa-se dos autos que as partes anuíram em separar quantia para elaboração de reparos no imóvel quando formalizaram o contrato de aluguel (ID 58292283, fl. 1), formalizando também termo de vistoria do imóvel (ID 58292529). No entanto, posteriormente verificou-se que o valor destinado às despesas de reparo e aos móveis planejados seria insuficiente para a realização do trabalho. Na ocasião, as apeladas autorizaram que o apelante pagasse mais R$ 6.000,00 para a conclusão do serviço, que seria posteriormente descontado dos aluguéis durante a prorrogação do contrato de locação. Portanto, percebe-se que o requerente estava ciente das condições do imóvel alugado e, ainda assim, dentro de sua autonomia de vontade, decidiu firmar o negócio jurídico e alugar o imóvel, depreendendo-se dos autos que os valores apresentados sob o ID 137837594 foram totalmente compensados pelo desconto concedido pelas apeladas, conforme o que foi acordado no contrato de locação. No tocante à devolução de valores de aluguéis, apesar de todos os percalços que narra o apelante e afirmar que a casa é inabitável, residiu no imóvel locado pelo período pactuado, não desocupou o bem ao fim do contrato e ainda deixou de pagar aluguéis devidos, portanto não há que se falar em descumprimento contratual por parte das apeladas. Com relação à ligação clandestina de água, a proprietária narra que também foi surpreendida, jamais imaginando tal situação e comprova que solicitou o restabelecimento do fornecimento de água (ID 58292530, ID155362811 e ID155362813). Porém também houve discordância entre as partes no momento de realizar as obras necessárias para o fornecimento de água. Assim, não há provas nos autos que denotem a responsabilidade das apeladas pelo desligamento da água a fim de imputar a elas descumprimento contratual” (id. 60150715). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.390.314/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 3/7/2024). Finalmente, no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029